Tribunal: STF
Processo: RE 1587856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRÓTESE MANDIBULAR CUSTOMIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE PARECER DO NAT. PROVAS JÁ ROBUSTAS À HIPÓTESE DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 20.713/2021 AO CASO DOS AUTOS. ISENÇÃO NÃO INCIDENTE À HIPÓTESE. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO CONFIRMADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA TAMBÉM VEROSSÍMIL. SENTENÇA CONFIRMADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

Referido acórdão foi integralizado com o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo recorrente, tendo o Tribunal de origem proferido novo acórdão com a seguinte ementa:

“REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PRÓTESE MANDIBULAR CUSTOMIZADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA 1234 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO. PRESCINDIBILIDADE DE PARECER DO NAT. PROVAS JÁ ROBUSTAS À HIPÓTESE DOS AUTOS. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 20.713/2021 AO CASO DOS AUTOS. ISENÇÃO NÃO INCIDENTE À HIPÓTESE. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO CONFIRMADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DO PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA TAMBÉM VEROSSÍMIL. SENTENÇA CONFIRMADA.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.”

Em suas razões recursais, o recorrente alega violação dos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, e 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado no Tema nº 793 da Repercussão Geral.
Sustenta que “[e]m se tratando de insumo não incluído nas políticas públicas para tratamento da moléstia, a União deverá necessariamente compor o polo passivo da demanda já que o Ministério da Saúde é quem detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos/tratamentos, bem como para a constituição e alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica (artigo 19-Q da Lei 12.401/2011 e artigo 26 do Decreto”.
Argumenta ”não ser aplicável ao caso em comento o Tema 1234 do STF, bem como a decisão proferida em sede de tutela provisória, dado que o Tema versa apenas sobre medicamentos, enquanto o caso em comento versa sobre insumo não incorporado”.
Pleiteia, ao fim, “considerando a violação aos artigos 23, inciso II, 109, I e 196, todos da Constituição da República, que o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná seja provido, determinando-se o encaminhamento do feito à Justiça Federal, em atenção ao Tema 793-STF, dada a imperiosidade de que a União esteja no feito em razão do pleito de insumo que não está incorporado nas políticas públicas de dispensação do SUS”.
Em 24/10/2024, a 1ª Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do feito, nos termos dos artigos 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob o fundamento de que este Supremo Tribunal Federal “reconheceu [...] a repercussão geral da questão relativa à  ´Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS ´ – RE nº 1.366.243, tema 1234/STF”.
Naquela assentada, também consignou que o STF havia “determin[ado] que  ´as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que h[ouvesse] discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — dever[iam] suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até [...] decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral”.
Em seguida, o ente político recorrente interpôs agravo interno, argumentando que “o presente recurso extraordinário versa exclusivamente sobre insumo (fornecimento de prótese mandibular) e não sobre medicamento, outrossim recentemente o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema Vinculante n. 1.234 do STF, excluiu do alcance do Tema quaisquer produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, não pode[ndo] ser mantido o sobrestamento efetuado”.
A 1ª Vice-Presidente do Tribunal julgou extinto o agravo interno interposto ante a perda superveniente do objeto (art. 932, III, do CPC) e, ainda, determinou o regresso dos autos à Câmara Cível para juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), consignando que “em 11/10/2024, a Suprema Corte publicou o Acórdão do respectivo leading case, fixando as teses do Tema 1.234”, bem assim que havia “aparente dissidência do julgamento impugnado com as diretrizes impostas pela Corte Suprema sobre o tema”.
Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná exerceu o juízo de retratação para reconhecer que o Tema nº 1.234-RG não se aplica ao caso dos autos, porquanto referido precedente vinculante está adstrito a medicamento, sendo aplicável, em substituição, o Tema nº 793-RG. Contudo, manteve “o entendimento de que o feito deve tramitar perante a Justiça Estadual, justamente com base na solidariedade dos Entes Federativos”, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO OPORTUNIZADO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE PRÓTESE MANDIBULAR CUSTOMIZADA. INCIDÊNCIA DO TEMA 793/STF. PRODUTO DE INTERESSE PARA SAÚDE NÃO ABRANGIDO PELO TEMA 1.234/STF. DESNECESSÁRIA, CONTUDO, A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS PELO ESTADO DO PARANÁ RECONHECIDA, EM SE TRATANDO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO. 
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível em juízo de retratação, oportunizado pela 1ª Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, para eventual adequação do acórdão anteriormente proferido à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), em ação que discute o fornecimento de prótese mandibular pelo Estado do Paraná a cidadão hipossuficiente. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
Há três questões em discussão: 
(i) verificar se o caso concreto está submetido ao regime jurídico do Tema 1.234/STF ou ao Tema 793 /STF; 
(ii) determinar a competência jurisdicional para processar e julgar a demanda; 
(iii) reconhecer eventual isenção de custas em favor do Estado do Paraná. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
O Tema 1.234/STF versa exclusivamente sobre o fornecimento de medicamentos, não abrangendo produtos de interesse para a saúde, como próteses, órteses e equipamentos médicos, os quais seguem regulados pelo Tema 793/STF. 
Conforme tese firmada no Tema 793, os entes da federação respondem solidariamente por obrigações prestacionais na área da saúde, sendo legítimo ao cidadão acionar qualquer deles, não se configurando litisconsórcio passivo necessário.
A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações dessa natureza, salvo se demonstrada a necessidade da União figurar no polo passivo — o que não se verifica no caso concreto. 
Tratando-se de obrigação solidária e sendo a ação ajuizada apenas contra o Estado do Paraná, é válida a tramitação perante a Justiça Estadual. 
Por se tratar de matéria de ordem pública, reconhece-se a isenção de custas processuais ao Estado do Paraná, nos termos da Lei Estadual nº 22.158/2024, que estende o benefício às autarquias e fundações públicas estaduais. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Juízo de retratação parcialmente exercido.” (grifos acrescidos)

Diante do parcial juízo de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 
No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo embrionário que julgou procedente o pedido, para determinar que o ente político recorrente forneça “prótese mandibular customizada” ao paciente Bruno Felipe Silva Siqueira, ora recorrido. 
Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto  condutor do acórdão recorrido:

“Primeiro porque, tratando-se o caso dos autos de fornecimento de prótese mandibular, tratamento ainda não incorporado nos protocolos do SUS, a respectiva ação deve continuar sendo processada pela Justiça Estadual direcionada pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo do feito: 
Ementa: REFERENDO NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SUS. DECISÃO DO STJ NO IAC 14. DEFERIMENTO PARCIAL DA MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA. 1. O julgamento do IAC 14 pelo Superior Tribunal de Justiça constitui fato novo relevante que impacta diretamente o desfecho do Tema 1234, tanto pela coincidência da matéria controvertida – que foi expressamente apontada na decisão de suspensão nacional dos processos – quanto pelas próprias conclusões da Corte Superior no que concerne à solidariedade dos entes federativos nas ações e serviços de saúde. 2. Reflexões conduzidas desde o julgamento da STA 175, em 2009, inclusive da respectiva audiência pública, incentivaram os Poderes Legislativo e Executivo a buscar organizar e refinar a repartição de responsabilidades no âmbito do Sistema Único de Saúde. Reporto-me especificamente (i) às modificações introduzidas pelas Leis 12.401 /2011 e 12.466/2010 na Lei 8.080/1990, (ii) ao Decreto 7.508/2011; e (iii) às sucessivas pactuações no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite. 3. Há um esforço de construção dialógica e verdadeiramente federativa do conceito constitucional de solidariedade ao qual o Poder Judiciário não pode permanecer alheio, sob pena de incutir graves desprogramações orçamentárias e de desorganizar a complexa estrutura do SUS, sobretudo quando não estabelecida dinâmica adequada de ressarcimento. O conceito de solidariedade no âmbito da saúde deve contemplar e dialogar com o arcabouço institucional que o Legislador, no exercício de sua liberdade de conformação, deu ao Sistema Único de Saúde. 4. No julgamento do Tema 793 da sistemática a repercussão geral, a compreensão majoritária da Corte formou-se no sentido de observar, na composição do polo passivo de demandas judiciais relativas a medicamentos padronizados, a repartição de atribuições no SUS. A solidariedade constitucional pode ter se revestido de inúmeros significados ao longo do desenvolvimento da jurisprudência desta Corte, mas não se equiparou, sobretudo após a reforma do SUS e o julgamento do Tema 793, à livre escolha do cidadão do ente federativo contra o qual pretende litigar. 5. Tutela provisória concedida em parte para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros: 5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual; 5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo ; 5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 5.4. ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário. 6. Tutela provisória referendada. (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19-04- 2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04- 2023 PUBLIC 25-04-2023) – grifos nossos.
[...]
A controvérsia pendente de confirmação diz respeito ao fornecimento de “prótese mandibular customizada” ao paciente substituído. 
A r. sentença julgou procedente o pedido inicial, haja vista a comprovação da necessidade do medicamento por meio de laudo fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente. 
E, ao caso, efetivamente se encontram presentes aos autos documentos que corroboram a necessidade do tratamento postulado. 
Conforme documentos juntados aos movs. 1.7 a 1.9 dos autos originários, resta comprovada a condição do paciente com fratura cominutiva complexa na região de ângulo, corpo e ramo mandibular esquerdo, com perda de substância óssea e dentes, sendo a reconstrução mandibular por meio do fornecimento da prótese requerida o tratamento mais adequado ao caso.
No mais, a hipossuficiência econômica do autor é presumida, pois atendido por hospital do SUS. Além disso, atua como seu substituto processual o Ministério Público do 
Desse modo, correta a sentença que julgou procedente a obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratamento pleiteado, eis que devidamente privilegia o direito fundamental à saúde do paciente. 
Ante todo o exposto, confirmo a sentença em sede de reexame necessário, mantendo-se a condenação do Estado do Paraná ao fornecimento do tratamento pleiteado.” (grifo acrescido)

Em complemento, o acórdão proferido em juízo de retratação confirmou a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo. Vide:

“Desse modo, correta a sentença que julgou procedente a obrigação de fazer consistente no fornecimento do tratamento pleiteado, eis que devidamente privilegia o direito fundamental à saúde do paciente. Ante todo o exposto, confirmo a sentença em sede de reexame necessário, mantendo-se a condenação do Estado do Paraná ao fornecimento do tratamento pleiteado.
[...]
Retira-se do voto do e. Ministro Relator Gilmar Mendes que a tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.234 só se aplica para medicamentos, não sendo contemplados todos os produtos de interesse para saúde. Confira-se:
[...]
Por sua vez, o acórdão constou: “[...] tratando-se o caso dos autos de fornecimento de prótese mandibular, tratamento ainda não incorporado nos protocolos do SUS, a respectiva ação deve continuar sendo processada pela Justiça Estadual direcionada pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo do feito [...]” (mov. 27.1/Ap). 
Nesse contexto, necessário retificar o pronunciamento judicial supramencionado, reconhecendo que a controvérsia acerca da competência deve ser resolvida através do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, firmou a seguinte tese: 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
Todavia, o cenário não enseja a inclusão da União no polo passivo da demanda e sua remessa à Justiça Federal, justamente porque o cidadão pode exigir o cumprimento da obrigação em face de qualquer uma das figuras solidárias, inexistindo litisconsórcio necessário na hipótese em tela.” (grifos no original)

Analisando os autos, entendo assistir parcial razão ao agravante quanto à discussão relativa ao ressarcimento e ao direcionamento do cumprimento da obrigação de acordo com a repartição legal de competências.
Cumpre esclarecer que a solidariedade entre os entes estatais na obrigação de fornecimento de prestações de saúde não obsta o direcionamento da obrigação conforme a repartição legal de competências (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16.4.2020). 
Com efeito, o Supremo Tribunal reconheceu a solidariedade entre os entes federados nas demandas da área da saúde, mas também atribuiu à autoridade judicial o dever de direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde.
Anote-se, ainda, que a definição do responsável pelo tratamento de saúde, ou por ressarcir quem o fez, deve ocorrer na fase de conhecimento, o que possibilita ao ente federativo indicado discutir de modo mais adequado esse ônus (ARE nº 1.496.798-AgR, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/9/2025).
Sobre o tema, transcrevo o teor da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, nos autos do RE nº 1.581.933/MG (DJe de 9/2/2026), em caso análogo ao presente, cuja fundamentação bem se aplica ao caso em tela:

“DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 
1. Agravos retidos interpostos pelo Estado de Minas e pela União não conhecidos à míngua de requerimento expresso nos moldes do art. 523, § 1º do CPC/73. 
2. Estando a matéria tratada no agravo retido interposto pelo Município de Uberlândia repetida nas razões do recurso, fica prejudicada sua apreciação. 
3. Os entes federados são solidariamente responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde (Tema 793 - RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe -050 16/03/2015). 
4. Incumbe ao Estado a garantia do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do' risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção e proteção desse direito (art. 196 da Constituição Federal de 1988). 
5. A intervenção do Judiciário voltada para garantir a prestação de direitos sociais, como a tutela do direito à saúde com a determinação de distribuição de medicamentos e tratamento médico, não viola o princípio da separação dos poderes, sem prejuízo da constatação de que a atuação do Estado-juiz deve ser pautada pela prudência e moderação, limitando-se a garantir a implementação de um direito fundamental posto em risco em decorrência da omissão ou ineficiência estatal. 
6. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como justificativa para a inércia governamental no adimplemento de uma prestação positiva imposta ao poder público pela Constituição Federal, como é o caso do fornecimento de fármacos e tratamentos médicos, sob pena de se comprometer a própria eficácia da norma constitucional. Na mesma linha, a cláusula da reserva do possível se ressente de higidez diante da necessidade de atendimento de direitos inerentes ao chamado mínimo existencial, ao que se agrega sua insubsistência nas hipóteses em que o poder público não comprovar a impossibilidade orçamentária de cumprir com sua obrigação. Precedentes do STF. 
7. A existência de laudo médico e documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a parte autora (ceratocone em ambos os olhos) impõe a manutenção da sentença que determinou a realização da cirurgia pleiteada. 8. A jurisprudência desta Turma tem considerado legítima a imposição de multa diária em face dos entes da Federação para assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, mormente em situações que envolvem o direito à saúde. Precedente (¿¿ 0029715-94.2011.4.01.3700, Sexta Turma, Relator Juiz Federal Lincoln Rodrigues de Faria - Conv., e-DJF1 02/03/2018). 
9. Na hipótese dos autos, está comprovado que o Município de Uberlândia, tão logo intimado, ensejou esforços para a realização da cirurgia, realizando avaliação pré-operatória e cotação de preços junto à rede privada de hospitais do município. Embora a fixação de multa diária não se revele abusiva, não se caracterizou protelação injustificada pelos réus de modo a atrair a incidência de astreintes. 
10. Os honorários advocatícios nas ações ordinárias que visem à condenação dos entes públicos na obrigação de tratamento médico de alto custo não devem ser fixados com base no valor atribuído à causa, vez que o direito à saúde possui valor inestimável. 
11. A fixação dos honorários foi feita mediante apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, §S 2° e 8°, do CPC (R$ 500,00 pra cada réu). 
12. Agravos retidos da União e do Estado de Minas Gerais não conhecidos. 13. Agravo retido do Município de Uberlândia prejudicado. 
14. Apelação da União e do Estado de Minas Gerais a que se nega provimento. 
15. Apelação do Município de Uberlândia e remessa oficial, tida por interposta, a que se dá parcial provimento tão somente para afastar a cobrança de multa por descumprimento da decisão que deferiu a antecipação da tutela jurisdicional”. (eDOC 19 – ID: 285d4187)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 196 e 198, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: f38adca2)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que determinou à União a obrigação de fornecimento de tratamento de saúde. Alega-se ausente o direcionamento do cumprimento da obrigação, o que entende-se violar o tema 793 da repercussão geral. 
Restituídos os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, o acórdão recorrido restou mantido em decisão assim ementada:
 
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO EXMO. PRESIDENTE DA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, à premissa de que o acórdão teria divergido do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178- ED/SE (Tema 793), pois não direcionou o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
2. Acórdão da Turma que, ao jugar as apelações e a remessa necessária, manteve a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de custear tratamento médico de hipossuficiente (realização de procedimento cirúrgico de descompressão de medula). 
3. Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, não é o caso de exercer o juízo de retratação. Isso porque, no mencionado precedente vinculante, o STF reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal providência, no entanto, há se der adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado. 
4. “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária” (Apelação Cível n. 1010315-14.2019.4.01.3307; Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data: 04/10/2021; Data da Publicação: 13/10/2021; Fonte da Publicação: PJe 13/10/2021) 
4. Acórdão mantido. Juízo de retratação não exercido, porquanto incabível na espécie”. (eDOC 28 – ID: 08f38ef8)
 
Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte. 
É o relatório.
Decido. 
De plano, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do tema 793 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, firmou o entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. O precedente restou ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. (Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, DJe 16.4.2020)
 
Assim, verifica-se que a solidariedade dos entes federados não pode ser um obstáculo ao acesso e à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão que recorre ao Poder Judiciário. Entretanto, para garantir o próprio equilíbrio do sistema, o precedente qualificado ressalvou o direito ao ressarcimento para o ente federado que suportou o ônus financeiro, estabelecendo ainda a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências considerando os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.
 
A partir dos recursos que tem aportado a esta instância extraordinária, sob a perspectiva da competência, é possível afirmar que o precedente resolveu a questão do acesso à prestação efetiva do direito à saúde ao cidadão, na medida em que os entes federados não podem mais se esquivar da permanência no polo passivo da demanda, suportando o ônus da obrigação. Como assentado nos embargos de declaração do ERG 855.178:
 
“É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 
 
Entretanto, resta ainda controversa a questão do direcionamento da obrigação ao ente efetivamente competente, segundo as regras de repartição de competências (critérios constitucionais de descentralização e hierarquização), bem como o ressarcimento do ente que efetivamente custeou o procedimento pleiteado. O referido julgado buscou “otimizar a compensação entre os entes federados”, determinando que a autoridade judicial direcione, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
 
Espera-se, portanto, da autoridade judicial nas instâncias inferiores, dois tipos de atuação: uma prospectiva, de direcionar o cumprimento